Tribunal: TJES
Processo: 5003193-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003193-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELTEX TECNOLOGIA S/A

APELADO: OLIVEIRA TELECOMUNICACOES LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
TEMA 1.051 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A QUANTIA SE TORNAR LÍQUIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. No presente caso, o pedido de recuperação judicial ocorreu em 24/09/2021, sendo o negócio celebrado pelo apelante em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

2. Somente após o trânsito em julgado da ação de cobrança a quantia se tornará líquida e, assim, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação da dívida. Dessa forma, não há óbice para o prosseguimento da ação neste momento, que ainda se encontra na fase de conhecimento. Precedentes.

3. A atualização monetária deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial nos termos do art. 9°, II da Lei 11.101/05.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELTEX TECNOLOGIA S/A

em face da r. sentença de id. 9054917 integrada por decisão de id. 9054927 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória que, nos autos da
ação de cobrança

ajuizada por
OLIVEIRA TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA – ME
contra a apelante e
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 9054929, a apelante sustentou, em síntese, que: (i) a incidência da correção monetária deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial nos termos da Lei 11.101/05; (ii) tratando-se de obrigação assumida pela empresa em data anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito perseguido, determinando-se a expedição da competente certidão de habilitação de crédito; (iii) ocorreu a novação da dívida, razão pela qual não pode realizar pagamentos que não estejam contemplados no Plano de Recuperação Judicial, devendo ser extinta a presente demanda.

Contrarrazões apresentadas em id. 9054934 e id. 9054936 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003193-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELTEX TECNOLOGIA S/A

APELADO: OLIVEIRA TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELTEX TECNOLOGIA S/A

em face da r. sentença de id. 9054917 integrada por decisão de id. 9054927 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória que, nos autos da
ação de cobrança

ajuizada por
OLIVEIRA TELECOMUNICACOES LTDA – ME
contra a apelante e
MUNICÍPIO DE VITORIA

que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 9054929, a apelante sustentou, em síntese, que: (i) a incidência da atualização monetária deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial nos termos da Lei 11.101/05; (ii) tratando-se de obrigação assumida pela empresa em data anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito perseguido, determinando-se a expedição da competente certidão de habilitação de crédito; (iii) ocorreu a novação da dívida, razão pela qual não pode realizar pagamentos que não estejam contemplados no Plano de Recuperação Judicial, devendo ser extinta a presente demanda.

Contrarrazões apresentadas em id. 9054934 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o d. Juízo de primeiro grau, apreciando a tese da apelante, compreendeu que “
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não consubstancia óbice ao prosseguimento das ações de conhecimento relativas a fatos anteriores, perante o Juízo na qual foram propostas, até a formação do título judicial.
”

Assim, identificou que:
“[...
]
somente após a formação do título executivo judicial é que caberá à parte autora habilitar-se nos autos da recuperação judicial, submetendo-se ao plano de pagamento dos credores.”

Prevê o art. 49 da Lei 11.101/2005: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

Nessa linha, foi fixado entendimento no Tema 1.051 do STJ: “
p
ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
”

No presente caso, o pedido de recuperação judicial ocorreu em 24/09/2021, sendo o negócio celebrado pelo apelante em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que, de fato atrai natureza concursal do crédito, alinhado ao Tema 1.051 do STJ.

Entretanto, fato é que a recuperação judicial da apelante não interfere de maneira imediata na ação de conhecimento, mormente pois o débito ainda não se encontra plenamente constituído.

Somente após o trânsito em julgado da ação de cobrança a quantia se tornará líquida e, assim, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação da dívida. Dessa forma, não há óbice para o prosseguimento da ação neste momento, que ainda se encontra na fase de conhecimento.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste TJES e dos e. Tribunais Pátrios:

[...] 6.
O crédito, por ser ilíquido, deve continuar tramitando na fase de conhecimento e, após o trânsito em julgado, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial.
7. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao contrato bancário firmado para o incremento de atividade empresarial, que não configura relação de consumo. 8. A comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos financeiros, não havendo comprovação de abusividade ou necessidade de revisão contratual. 9. A assinatura da carta de fiança pelos fiadores configura sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, como devedores solidários e principais pagadores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do prazo prescricional pela Lei 14.010/20 afasta a alegação de prescrição em ações de cobrança durante a pandemia de COVID-19. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações contra devedores solidários ou fiadores, conforme Súmula 581 do STJ. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados para o incremento da atividade empresarial. 4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos financeiros, e a simples alegação genérica de abusividade não justifica a revisão do contrato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 11.101/05, art. 6º; CPC, art. 487, I; Lei 14.010/20; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; CC, arts. 394 e 1.003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2018. (TJES; Apelação Cível 5006040-46.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julgado em: 19/09/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPEDAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
Irresignação da ré com relação à sentença que julgou a ação de cobrança procedente. Não acolhimento. Inadimplemento da ré quanto à prestação de serviço de hospedagem. A ré não comprovou o pagamento do débito, tampouco apresentou qualquer circunstância capaz de infirmar a narração dos fatos apresentada pela autora.
O deferimento da recuperação judicial da ré não interfere, automaticamente, em ação de conhecimento, eis que, nesses casos, o débito ainda não se encontra constituído.
Precedente desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000750-98.2024.8.26.0048; Ac. 18062247; Atibaia; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 28/06/2024; DJESP 12/07/2024; Pág. 1262)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.
1.
Recuperação judicial das rés/apelantes. Extinção da demanda. Afastamento. A recuperação judicial que se processa em face das empresas rés/apelantes não é fator justificativo para extinção da presente ação de conhecimento, na medida em que tem por objeto apenas a solução do litígio e averiguação do direito autoral, de modo que prossegue este processo até seu trânsito em julgado e depois, sim, obstam-se os atos expropriatórios pelos juízos singulares que não o juízo universal da falência.
Precedente do STJ. 2. Ilegitimidade passiva das recorrentes para restituírem os valores pagos a título de juros de obra. Inocorrência. Competência da justiça federal. Ausência. Não se fala em ilegitimidade das apelantes porque foram elas que deram causa ao descumprimento contratual, motivando a extensão da cobrança dos juros de obra da parte já lesada pelo inadimplemento. Por corolário, afasta-se a responsabilidade da CEF e a competência da justiça federal para dirimir o litígio. Nesse sentido, os juros pagos se caracterizam como perdas e danos sofridos pela autora, que teve de despender valores de seu patrimônio unicamente em virtude da mora em que incorreram as apelantes, conforme o art. 389 do Código Civil. [...] (TJRS; AC 5001158-30.2018.8.21.2001; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Ketlin Carla Pasa Casagrande; Julg. 23/08/2024; DJERS 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança.
Inadimplência de contratos de locação de equipamentos de radiocomunicação. Sentença de procedência. Da necessidade de obediência ao plano de recuperação judicial.
Por a cobrança se tratar de ação de conhecimento, deve prosseguir no juízo de origem.
A Lei nº 11.101/2005, por meio do art. 6º, § 1º, afasta a competência do juízo da recuperação judicial, para as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida, devendo prosseguir no juízo em que foi originariamente distribuída. O STJ, ao julgar o RESP 1843332, em sede de repetitivo (tema 1.051), firmou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera- se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Créditos referentes aos aluguéis vencidos anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Fato gerador, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial. Natureza concursal. Após o trânsito em julgado, a parte autora deverá habilitar tal crédito no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Deverá se sujeitar ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/05. Da devolução dos equipamentos. Possibilidade. Quanto a eventuais dívidas que vierem a surgir por alugueres posteriores e não abrangidos no plano (créditos extraconcursais), quaisquer atos de constrição estão afetos ao juízo da recuperação. A esse respeito: STJ (AGRG nos EDCL no CC 136.571/mg; agint no CC 152.280/go). É da competência do juízo da recuperação judicial determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão. Assim, nada impede que, após a habilitação do crédito no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, a parte acionada formule, no juízo de recuperação judicial, a suspensão do referido ato expropriatório. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202400702776; Ac. 45365/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 03/09/2024)

E, ainda, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.

2.
"Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005"
(AgInt no AREsp nº 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019, DJe de 28/6/2019).

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.120.836/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Nessa linha, após já ter ocorrido a homologação do plano, tal fato, por si só, não é suficiente para acarretar a extinção da ação de cobrança, que ainda se encontra em fase de conhecimento, visto que a suspensão e/ou extinção da ação só é cabível quanto estiver em fase de execução ou cumprimento de sentença.

Por fim, entretanto, a atualização monetária deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial nos termos do art. 9°, II da Lei 11.101/05, considerando que se trata de crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste e. TJES em consonância com o c. STJ:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA LIMITE PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO HABILITADO. ARTIGO 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101.2005, não admite a incidência de juros de mora e correção monetária após o pedido de recuperação judicial sobre crédito habilitado.
II - In casu, a opção do Recorrido em perseguir o seu crédito por meio da recuperação judicial implica admitir a sua atualização somente até a data do pedido de recuperação judicial da Recorrente (20/06/2016), em observância ao que dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05. III - Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e limitar a atualização dos créditos habilitados à data em que postulada a recuperação judicial. (TJES; Agravo de Instrumento 5004688-86.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julgado em: 07/12/2022).

Diante destas considerações
, CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os consectários legais incidam somente até a data do pedido de recuperação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.